Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-39.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO DO NUPMETAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CLÍNICA VETERINÁRIA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA TIPICA, MUITO MENOS DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “1. Por verificar que a atuação do NUPMETAS (Núcleo Permanente de Gestão de Metas do primeiro Grau) está devidamente respaldada na Portaria Conjunta no 33/2013, editada com a finalidade de imprimir maior celeridade à prestação jurisdicional, não há que se falar nulidade da sentença proferida pelo referido núcleo, ainda que, no feito, tenha sido colhida prova em audiência, notadamente por considerar a possiblidade de repetição das provas caso o magistrado entenda necessário – art. 370 do CPC. 2. O princípio da identidade física do juiz, postulado previsto no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, não foi reproduzido no Código de Processo Civil de 2015. ( )”. (Acórdão 1238084, 07033539320188070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1.Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz porque fato de ter sido proferida por juiz do NUPMETAS – Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau não significa qualquer mácula, máxime se o sentenciante, cotejando fatos e provas, conferiu desfecho ao litígio com base em livre convencimento, expondo suas razões de decidir, atendendo aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC.
2. Inexistente nos autos prova pericial ou qualquer elemento apto a caracterizar conduta que possa ser tida como causa suficiente ao resultado tido como lesivo, muito menos demonstrado nexo de causalidade entre conduta da veterinária funcionária da clínica requerida e os problemas de saúde apresentados pelo animal de estimação da requerida, não há que se falar em dano material ou dano moral.
3. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido.